Tribunal: STF
Processo: ARE 1460174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.



    1. A configuração da nulidade por negativa de prestação jurisdicional pressupõe a ausência de pronunciamento judicial, a respeito de matéria ou aspecto fático relevante, capaz de inviabilizar a solução integral da controvérsia na instância Superior.



    2. Na demanda em apreciação, a Corte Regional fixou de forma axiomática todos os pressupostos fático-jurídicos necessários para o deslinde da controvérsia, adotando tese explícita, fundamentada e coerente acerca do descumprimento do acordo de compensação em decorrência da extrapolação habitual da jornada de trabalho para além da previsão convencional, em decisão contrária aos interesses do ora agravante.



    Agravo a que se nega provimento.



    PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. ALCANCE. DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA E NOTÓRIA DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.



    A Corte Regional, ao entender que ação anterior proposta pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, mesmo que este tenha sido considerado parte ilegítima, interrompe a prescrição bienal e quinquenal, independente do trânsito em julgado, profere decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, circunstância que inviabiliza o recurso de revista, nos termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula n.º 333 do TST, e demonstra que causa não oferece transcendência em nenhum dos indicadores (econômico, político, social ou jurídico) previstos no art. 896-A, § 1º, da CLT.



    Agravo a que se nega provimento.



    ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA PREVISTO EM NORMA COLETIVA. LABOR EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR AO PREVISTO NA NORMA. SÚMULA Nº 85, IV, DO TST. INCIDÊNCIA.



    1. O Tribunal Regional não invalidou norma coletiva que previa o sistema compensatório, mas apenas reputou descumprida a compensação pactuada em razão de labor extraordinário habitual para além da previsão convencional.



    2. Percebe-se, inclusive, que o acórdão regional cumpriu o comando convencional que previu a remuneração extraordinária dos sábados trabalhados com adicional superior ao mínimo constitucional, deferindo apenas o adicional de horas extras em relação ao labor realizado com objetivo compensatório (Súmula nº 85, IV) em razão da habitual prestação de horas extras para além da previsão convencional.



    3. Se houvesse invalidação da negociação coletiva, a condenação não teria ficado limitada ao adicional de horas extras para o labor destinado à compensação (o que pressupõe o reconhecimento de uma compensação, ainda que descaracterizada pela realização do labor extraordinário habitual).



    Agravo a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 03 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente